Tribunal: TJSP
Processo: 1044315-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
BEM MÓVEL. MOTORES DE EMBARCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA. INFORME PUBLICITÁRIO QUE DIVULGA GARANTIA MAIOR DO QUE A CONSTANTE NO TERMO. PREVALÊNCIA DA GARANTIA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. TROCA DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEL COMO CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE TAL CONDIÇÃO E DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR A RESPEITO.

Ementa:
BEM MÓVEL. MOTORES DE EMBARCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA. INFORME PUBLICITÁRIO QUE DIVULGA GARANTIA MAIOR DO QUE A CONSTANTE NO TERMO. PREVALÊNCIA DA GARANTIA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. TROCA DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEL COMO CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESSA GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE TAL CONDIÇÃO E DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR A RESPEITO. GARANTIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000115493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.o 1044315-29.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante FÁBIO COMODO, é apelado VOLVO
DO BRASIL VEÍCULOS LTDA,
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS
PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1044315-29.2019.8.26.0100
2
Apelação n.o 1044315-29.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo / Foro Central Cível
Apelante:
Fábio Comodo
Apelada:
Volvo do Brasil Veículos Ltda.
Juíza sentenciante: Tamara Hochgreb Matos
BEM MÓVEL. MOTORES DE EMBARCAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA.
INFORME
PUBLICITÁRIO
QUE
DIVULGA
GARANTIA MAIOR DO QUE A CONSTANTE NO
TERMO. PREVALÊNCIA DA GARANTIA MAIS
FAVORÁVEL
AO
CONSUMIDOR.
TROCA
DE
BOMBAS DE COMBUSTÍVEL COMO CONDIÇÃO
PARA
MANUTENÇÃO
DESSA
GARANTIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PRÉVIA
IMPOSIÇÃO
DE
TAL
CONDIÇÃO
E
DE
CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR A RESPEITO.
GARANTIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 25.083

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 182/185 e
disponibilizada no DJE em 23.9.2019 que julgou improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução
do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Em
razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1044315-29.2019.8.26.0100
3
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da
causa. Valor da causa atribuído em R$ 9.163,70.
Os embargos de declaração opostos elo
autor foram rejeitados a fls. 195/196 com disponibilização
no DJE em 1.10.2019.

Apela
o
autor,
alegando
que
sua
embarcação enquadra-se na garantia de 2 + 3 anos, conforme
amplamente divulgado pela ré, sendo que no livrete nada é
disposto acerca da necessidade de troca das bombas de
combustível na 6.a manutenção, sob pena de perda dessa
garantia, pelo que não pode impor unilateralmente tal
obrigação, configurando propaganda enganosa. Aduz que a ré
chegou a propor a troca do filtro de combustível como
condição para devolução da garantia, entretanto, de se
considerar que um filtro não altera a composição de etanol
na gasolina. Acrescenta que não foi considerada a relação
de consumo entre as partes e inversão do ônus probatório.
Alega que as bombas de combustível são equipamentos caros e
não constituem componentes de troca preventiva.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Consta da inicial que em maio de 2017 o
autor adquiriu uma embarcação modelo 360HT equipada com
dois motores Volvo Penta instalados em 2.1.2016, que se
encontravam com 90 horas navegadas. Alega o autor que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1044315-29.2019.8.26.0100
4
aludidos motores tinham 2 anos de garantia, a qual foi
estendida para mais 3 anos desde 2013, conforme consta do
site da ré. Aduz o autor que sempre fez todas as revisões
obrigatórias a fim de manter a vigência da garantia,
entretanto, na última delas, em fevereiro de 2019, foi-lhe
exigida a troca das duas bombas de combustível no valor de
R$ 9.163,70, sob pena de perda da garantia. Diante disso,
ajuizou o autor a presente demanda sob o argumento de que
tal condição para a validade da garantia não está prevista
e que as bombas não são componentes que se trocam por mera
prevenção.
Em contestação, a ré alega que os
motores instalados em 2016 gozam de apenas 24 meses de
garantia, conforme consta do livrete, sendo que a garantia
extra de mais 3 anos passou a vigorar a partir de janeiro
de 2017, sendo que, desde então, os motores passaram a
acompanhar livrete nesse sentido, do qual consta também a
troca das bombas de combustível na 6.a revisão como parte
da manutenção preventiva e condição para a manutenção de
tal garantia.
Pois
bem.
A
primeira
controvérsia
instaurada versa sobre o prazo da garantia dos motores do
autor.
Em que pese ao fato de constar do
livrete que acompanhou os motores que o prazo dessa
garantia era de 24 meses (fl. 22), consta da página virtual
da ré que, desde junho de 2013, o motor Volvo Penta conta
com uma garantia de 2 anos para reparo ou substituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1044315-29.2019.8.26.0100
5
peças defeituosas de todo o produto, sendo, após esse
período, entra em vigor a garantia adicional de 3 anos para
os principais componentes (fls. 33/35 e 159/160).
Não
se
ignora
que,
da
primeira
divulgação acostada aos autos (fls. 33/35), pode surgir
dúvidas acerca da natureza dessa garantia adicional. Apesar
de ser denominada, em primeiro momento, como “contratual”,
em seguida há observação de que a “garantia estendida” não
é aplicável para o Brasil. Contudo, a ré nem sequer traz
tal discussão aos autos, nada mencionando em contestação a
fim de explicar porque sua divulgação não seria aplicável
ao autor. Ademais, conforme se infere do e-mail enviado ao
autor pela autorizada da ré, o qual não foi impugnado em
contestação, os motores ainda se encontravam em garantia,
tendo em vista a informação de que tal foi encerrada diante
da ausência de troca das bombas (fl. 70).
Dessa forma, tendo em vista que a ré
faz divulgação diversa daquela constante no termo de
garantia entregue, deve prevalecer o que for mais favorável
ao consumidor, ou seja, deve vigorar a garantia do informe
publicitário.
É certo que, ao estender o prazo da
garantia, nada impede que a ré impusesse aos consumidores
condições adicionais de prevenção e manutenção, tal como
alega que ocorreu, sendo que uma dessas exigências era a
troca das bombas de combustível na 6.a revisão. Por outro
lado, há de se ressalvar que todas essas informações
deveriam ter sido repassadas ao consumidor, seja pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1044315-29.2019.8.26.0100
6
entrega de livrete atualizado ou na divulgação publicitária
em seu endereço eletrônico, o que não se infere.
Embora
a
ré
tenha
alegado
em
contestação que o novo manual do proprietário que concede
garantia de 60 meses aos adquirentes de motores após
janeiro de 2017 está disponível em seu site, não há de se
confundir a situação desses consumidores com a do autor.
Isso porque a ré, a partir de 2017, passou a conceder
garantia de 60 meses sem limites de horas, enquanto que a
garantia que abrange o autor é chamada de “2+3 anos”, a
qual é condicionada ao número de horas de operação, o que
ocorrer primeiro, além de que os dois primeiros anos de
garantia completa do motor não são estendidos aos próximos
três anos que abrange apenas os principais componentes.
Diante
disso,
verifica-se
que
a
garantia aludida pela ré não se confunde com a garantia dos
motores do autor constante do aludido informe publicitário.
E, sem que a ré tenha se desincumbido de comprovar que a
condição de troca das bombas de combustível também abrange
tal garantia, tampouco que o autor teve ciência da inclusão
de tal condição, não há de se falar em perda da garantia.

Pelo
meu
voto,
pois,
dou
provimento ao recurso para julgar procedente a pretensão
inicial a fim de que a ré mantenha a garantia dos motores
indicados na inicial independentemente da troca das bombas
de combustível. Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar
com as custas e as despesas processuais corrigidas, bem
como com os honorários advocatícios fixados 20% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1044315-29.2019.8.26.0100
7
causa (R$ 9.163,70), com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês a
contar do trânsito em julgado.

GILBERTO LEME
Relator